Tribunal: TJES
Processo: 5001446-33.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-33.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO DE MATTOS SALDANHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001446-33.2023.8.08.0006

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: RODRIGO DE MATTOS SALDANHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. ATRIBUIÇÃO DE PENALIDADES DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RODRIGO DE MATTOS SALDANHA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que ao tentar renovar sua CNH tomou conhecimento que existiam diversas multas em seu nome vinculadas à motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS, placa MTJ1138/ES, a qual foi vendida em 12/05/2003 para Romildo Erineu Cerchi e teve a venda comunicada ao requerido em 07/12/2008. Busca, assim, sejam desvinculadas as penalidades de seu CPF, além de danos morais.

Em contestação (ID 6411110), o requerido informa perda superveniente do objeto, bem como a inexistência de danos morais.

A sentença (ID 6411117) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para CONDENAR o Requerido a pagar R$ 5.000,00 ao autor a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6411120), sustentando a inexistência de dano moral.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6411123), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O Estado é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seu agente, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com aquela atividade, observado o art. 37, § 6º da Constituição Federal.

A teoria do risco administrativo, aplicável à espécie, admite que, mediante provas contundentes, seja afastada a responsabilidade indenizatória do ente público, quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou força maior e, excepcionalmente, a culpa exclusiva de terceiro, como causas ao rompimento do nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em tela, não se verificam nenhuma das mencionadas excludentes da ilicitude, porquanto a infração gravíssima de trânsito foi lançada em nome do autor, quando o ato foi, sabidamente, cometido por terceiro, o que era de conhecimento do requerido desde 07/12/2008 (ID 6411090).

Diante do que se expôs, entendo que resta claro o dano moral sofrido pelo autor, não havendo que se falar em ausência do dever de indenizar. Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)